Tribunal: TJBA
Processo: 0501165-66.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0501165-66.2020.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante/Apelado: Leandro Bessa dos Santos Defensor Público: Dr. Marcelo Santana Rocha Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Francisco Melo Mascarenhas Origem: 1ª Vara Criminal, Criança e Adolescente da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 14, DA LEI 10.826/2003). APELO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA SUA MODALIDADE CULPOSA. INACOLHIMENTO. DINÂMICA DOS FATOS QUE NÃO ALICERÇA A TESE DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. APELO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DAS PENAS. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO DAS BASILARES QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. ACOLHIMENTO. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM A DESCRIÇÃO TÍPICA, JUSTIFICANDO A EXASPERAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA, QUANTO A AMBOS OS DELITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. SENTENCIADO CONDENADO ÀS PENAS DE 01 (UM) ANO E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003). ACUSADO MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS AO TEMPO DOS FATOS. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DO PRIMEIRO ATO DE PUBLICIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PERDA DO IUS PUNIENDI ESTATAL. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO, a fim de majorar as penas definitivas, relativamente ao crime de receptação, para os patamares de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, reconhecendo, DE OFÍCIO, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto a ambos os delitos imputados ao Sentenciado (art. 180, caput, do Código Penal, e art. 14, da Lei nº 10.826/2003), com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. I – Cuida-se de Recursos de Apelação simultâneos interpostos por Leandro Bessa dos Santos e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que condenou o primeiro às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes tipificados no art. 180, caput, do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03, substituindo a reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (id. 86766331), in verbis: “[...] no dia 28 de maio de 2020, às 21h00min (vinte e uma horas), na Rua Amaralina, Bairro Gabriela, nesta cidade de Feira de Santana (BA), prepostos da Polícia Militar procederam a abordagem no ora denunciado, o qual foi flagrado em condução de um veículo automotor de marca Chevrolet, modelo GM Onix Plus Joy, cor prata, placa policial PKP 5758 o qual, após consulta, foi constatado tratar-se de placa policial com número de identificação incorreto, sendo o verdadeiro QWW 6012, com restrição de furto/roubo; bem como encontraram em poder do acusado uma arma de fogo do tipo revólver, calibre. 38 (ponto trinta e oito), marca Rossi, numeração serial 488255, municiada com 5 (cinco) cartuchos de mesmo calibre, tudo conforme expõe o Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11. Segundo o apurado, em data e hora já declinadas, uma guarnição da Polícia Militar do Estado da Bahia encontrava-se em execução de policiamento ostensivo na rua Amaralina, Gabriela, nesta Cidade de Feira de Santana, momento em avistou o denunciado, o qual encontrava-se em condução do veículo marca Chevrolet, modelo GM Onix Plus Joy, cor prata, placa policial PKP 5758, que ao perceber a aproximação da viatura, prontamente empreendeu fuga. Diante disto, os policiais deram início ao acompanhamento do increpado, alcançando-o e, posteriormente, realizando a abordagem pessoal e o procedimento de vistoria no veículo. Nesta oportunidade, os Agentes Estatais encontraram posicionado na cintura do acusado uma arma de fogo do tipo revólver, calibre. 38 (ponto trinta e oito), marca Rossi, numeração serial 488255, municiada com 5 (cinco) cartuchos de mesmo calibre e, não bastante, constataram que o veículo em comento tratava-se de clone de outro automóvel de igual marca, modelo e cor, com placa policial QWW 6018 e restrição de furto/roubo. Por fim, cumpre salientar que no interior do supra mencionado veículo foram descobertas 2 (duas) caixas contendo detectores de câmeras, que, segundo o increpado, seriam utilizadas para bloquear o travamento de veículos e facilitar a prática criminosa de furtos de veículos. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Sentenciado a absolvição quanto ao delito de receptação, por insuficiência probatória, sustentando inexistir prova do dolo; subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa. IV – Por sua vez, o Ministério Público, em suas razões, pleiteia a majoração das penas aplicadas ao delito de receptação. V – Passa-se à análise do recurso defensivo. Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente evidenciadas pelas provas colhidas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id. 86766332, p. 2), pelos termos de depoimento dos agentes de segurança, ainda na delegacia (id. 86766332, p. 3-6); pelo auto de exibição e apreensão do veículo e da arma de fogo municiada (id. 86766332, p. 11); pelos laudos periciais (ids. 86766743-86766752 e ids. 86766347-86766349); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque os testemunhos, em juízo, dos policiais militares responsáveis pela diligência. VI – Vale salientar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos testemunhos veiculados, mormente quando se apresentam consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço. Acrescente-se que os testemunhos prestados pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, guardam coerência com o restante do acervo probatório. Assim, não se identifica nos relatos dos agentes estatais nenhum indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. VII – Interrogado em ambas as fases da persecução penal, o acusado exercitou seu direito constitucional ao silêncio. VIII – O crime de receptação está tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, e pune a conduta de quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que deve saber ser produto de crime, ou influe para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Na espécie, a prova oral produzida em juízo evidencia que o acusado conduzia um veículo com restrição de furto/roubo, com placa adulterada, quando, à vista da guarnição policial, tentou se evadir, sendo, contudo, preso em flagrante. No interior do carro foram encontradas, ainda, uma arma de fogo municiada, sem que existisse autorização para porte, e 2 (duas) caixas contendo detectores de câmeras, que tinham a finalidade de bloquear o travamento de veículos e facilitar práticas delitivas. IX – Assim, o conjunto probatório evidencia que o Apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem – ou deveria ter, como elucida a redação do tipo penal –, não tendo apresentado a nota fiscal do veículo ou autorização para o seu uso, tampouco fornecendo qualquer explicação ou justificativa para a alteração da placa identificadora, ou para os demais itens encontrados no seu interior, ambos associados à criminalidade. Dessa forma, o arcabouço de provas não alicerça o pleito absolutório formulado pela Defesa, não se sustentando a tese defensiva de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, sendo irrelevante, para o enquadramento típico, que o réu tenha ou não efetivamente participado do furto/roubo. X – De igual sorte, não merece acolhimento o pleito de desclassificação para a receptação culposa (art. 180, § 3º, CP). Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, “quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer”. XI – In casu, incumbia à Defesa a prova de que o acusado agiu de maneira culposa, o que não ocorreu no caso em destrame, em que o acusado conduzia, sem autorização, veículo com a placa adulterada e com restrição de furto/roubo, trazendo consigo, ainda, outros objetos associados à criminalidade, o que evidencia o dolo na conduta do agente. Na mesma linha intelectiva, o parecer da douta Procuradoria de Justiça: “a simples posse de um automóvel com restrição de roubo, somada a elementos como placa adulterada e equipamentos para detectar câmeras, indicam a consciência da origem ilícita do bem. Tais circunstâncias, somadas, demonstram intenção deliberada, e não mero descuido ou falta de atenção quanto à procedência do veículo.” (id. 95092360). Mantém-se, portanto, a condenação do Apelante pela prática do delito de receptação (art. 180, caput, CP). XII – Passa-se à análise da dosimetria das penas, quando será contemplado o recurso ministerial. O Magistrado Sentenciante fixou as reprimendas, para ambos os crimes, em seus patamares mínimos – entendendo ausentes vetoriais desfavoráveis, agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição –, quais sejam, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para a receptação (art. 180, caput, CP); e 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei 10.826/2003). Somadas as sanções, pelo critério do cúmulo material, estabeleceram-se as penas definitivas de 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo. XIII – Assiste razão ao Parquet quanto à necessidade de valoração negativa, na primeira fase da dosimetria, dos motivos e das circunstâncias do crime de receptação. In casu, a conduta perpetrada pelo acusado extrapolou a descrição típica, considerando que trazia consigo, no momento da prisão em flagrante, câmeras que, segundo a prova oral produzida em juízo, visavam facilitar a prática de outros delitos contra o patrimônio, ficando evidenciada a motivação espúria e a existência de uma culpabilidade exacerbada, consubstanciada no profissionalismo empregado na atividade ilícita. Ademais, além de o acusado ter sido preso em flagrante conduzindo veículo com restrição de furto/roubo, a prova pericial (ids. 86766743, 86766749 e 86766751) constatou uma adulteração da placa policial, o que dificulta a localização do bem, contribuindo para a impunidade e para a ausência de reparação do prejuízo ocasionado à vítima. Dessa forma, havendo uma maior reprovabilidade na conduta, justifica-se a exasperação das reprimendas. XIV – Aplicando-se a fração de aumento de 2/8 (ou 1/4), incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, o resultado seriam as basilares de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, e 97 (noventa e sete) dias-multa. Observa-se, contudo, que o Ministério Público postulou a majoração para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, razão pela qual, em respeito ao Princípio do Non Reformatio in Pejus, o aumento deverá ser limitado pelo efeito devolutivo do recurso. XV – Nas fases subsequentes, considerando a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, fixam-se, quanto ao crime de receptação, as penas definitivas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantém-se as reprimendas definitivas estabelecidas para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo –, ante a inexistência de vetoriais negativas, agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes. XVI – Tem-se, com isso, que deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa de ambos os delitos, em observância ao disposto no art. 61, caput, do Código de Processo Penal e art. 107, inciso IV, do Código Penal. É sabido que a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do jus puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Ademais, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória. XVII – No caso em deslinde, foram impostas, ao Sentenciado, as reprimendas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão (art. 180, caput, CP), e 1 (um) ano de reclusão (art. 14, Lei 10.826/2003), cumprindo ressaltar que, julgado o Recurso da Acusação, a prescrição regula-se pela pena imposta no Acórdão (art. 110, § 1º, do Código Penal), devendo ser calculada, na hipótese de concurso de crimes, sobre a pena de cada um deles, isoladamente (art. 119, CP). Assim, o art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, preceituam que a punibilidade do agente se extingue em 4 (quatro) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois anos. Acrescido a isso, o art. 115, do Código Penal, reduz pela metade os prazos prescricionais quando o agente era, ao tempo dos fatos, menor de 21 (vinte e um) anos, como se deu no caso em tela, em que o réu contava com 18 (dezoito) anos à época dos eventos narrados na exordial (nascido em 24/08/2001, fato ocorrido em 28/05/2020). XVIII – Constatando-se o transcurso de mais de 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia (em 18/01/2021 – id. 86766358) – e o primeiro ato de publicidade da sentença condenatória (em 13/06/2025 – id. 86766975), e considerando a ausência de outras causas interruptivas ou suspensivas, forçoso reconhecer que está extinta a punibilidade do Recorrente, ante a perda do direito de punir do Estado, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Importante destacar que as penas de multa encontram-se, também, prescritas, tendo em vista que os prazos são os mesmos estabelecidos para as penas privativas de liberdade, nos termos do inciso II, do art. 114 do Estatuto Repressivo. XIX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento dos recursos, improvimento do Apelo defensivo e provimento do Apelo ministerial. XX – RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO, a fim de majorar as penas definitivas, relativamente ao crime de receptação, para os patamares de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, reconhecendo, DE OFÍCIO, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto a ambos os delitos imputados ao Sentenciado (art. 180, caput, do Código Penal, e art. 14, da Lei nº 10.826/2003), com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0501165-66.2020.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante/Apelado, Leandro Bessa dos Santos, e, como Apelante/Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO e DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, a fim de majorar as penas definitivas, relativamente ao crime de receptação, para os patamares de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, reconhecendo, DE OFÍCIO, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto a ambos os delitos imputados ao Sentenciado (art. 180, caput, do Código Penal, e art. 14, da Lei nº 11.826/2003), com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.